Tribunal: TJES
Processo: 0009619-78.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009619-78.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEFERSON SANTOS VALADARES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°

0009619-78.2022.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE
1

EMBARGANTE:
JEFERSON SANTOS VALADARES.

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MPES.

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38, 46 e 81, §3º, todos da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
JEFERSON SANTOS VALADARES
contra o v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à tese de atipicidade pela subsidiariedade, negativa de renovação de transação penal, incompetência por conexão e ausência de dolo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ou se a insurgência do embargante configura mera tentativa de reexame da causa por via processual inadequada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, ressalte-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 83 da Lei n.º 9.099/95. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Com efeito, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às omissões passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

5. Da análise detida das razões recursais, observa-se que o embargante não aponta vícios reais de integração, mas sim manifesta seu inconformismo com o resultado do julgamento. As teses referentes à atipicidade da conduta, competência do juízo, dolo e transação penal foram expressamente enfrentadas no acórdão, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

6. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando os fundamentos utilizados na decisão são suficientes para sustentar a conclusão jurídica alcançada. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ encontra-se consolidada no mesmo sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1. A agravante alega violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 sob o argumento de que o Tribunal de origem não se manifestou sobre "Ilegitimidade Passiva dos Consórcios para responder pelas dívidas fiscais das empresas consorciadas" (fl. 491, e-STJ).
2. Não se verifica a apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo se pronunciou sobre a matéria controvertida sob os seguintes fundamentos (fls. 375-377, e-STJ): "No tocante à alegada ilegitimidade passiva, o consórcio, constituído nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei 6404/76, caracteriza-se pela reunião de empresas, por prazo determinado, objetivando a execução de determinado empreendimento e, não obstante a previsão de inexistência de personalidade jurídica, entende-se que possui capacidade de realizar fatos jurídicos tributários, ensejando sua responsabilidade pelas obrigações tributárias daí advindas. Isto se deve ao fato de que a capacidade tributária passiva, além de independer da capacidade civil, possui abrangência muito maior, considerando que o ordenamento jurídico tributário privilegiou a situação de fato em detrimento da situação formal meramente constituída. (...) Logo, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do agravante para responder pela dívida tributária embasada no Termo de Consolidação, Confissão de Divida e Acordo Extrajudicial". 4. Da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.877.695; Proc. 2021/0113460-3; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2021) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões ou contradições, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral e coerente a controvérsia posta. Precedentes.
2. O julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, tampouco mencionar expressamente cada um dos artigos de lei invocados, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso em apreço.
3. Alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado no sentido pretendido pela recorrente, quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor e da necessidade de perícia, demanda a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno desprovido. Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-AREsp 1.510.938; Proc. 2019/0149910-9; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 19/10/2020; DJE 23/10/2020) (g.n.)

7. Neste caminhar, vislumbro que não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra
eco
no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador pela via recursal inadequada.

8. Precedentes do STJ reforçam que os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme segue
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 . Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ . 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n . 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (g.n.)

9. Dessarte, a manutenção do acórdão é medida que se impõe, ante a inexistência de vícios, não havendo espaço para a reforma pretendida na via dos aclaratórios.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

dos embargos de declaração e, por não vislumbrar qua
is
quer
vícios

a ser
em
sanad
os
,

NEGO-
LHES
PROVIMENTO,
mantendo incólume o v. acórdão.

11. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)